Tribunal: STF
Processo: RE 1563588
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estadual assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS LEIS Nº 6.582/2014 E Nº 6.585/2014. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por servidores públicos contra sentença que negou pedido de correção de seu enquadramento funcional no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Os apelantes alegam erro administrativo ao serem inseridos no grupo de Analistas Judiciários apenas em 2014, quando deveriam ter sido incluídos em 2008, e ao não ser considerado todo o tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário para fins de progressão e promoção funcional, conforme o art. 82, caput, da LC nº 115/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do direito pleiteado pelos servidores; e (ii) estabelecer se é devido o reenquadramento funcional com o cômputo do tempo de serviço anterior à edição das Leis nº 6.582/2014 e nº 6.585/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O prazo prescricional aplicável ao caso é o quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932, contados a partir do conhecimento da lesão ao direito subjetivo (teoria da actio nata). 4. O reenquadramento funcional constitui ato único de efeitos concretos, mas a omissão da Administração Pública em realizar a promoção enseja a incidência da Súmula nº 85/STJ, que determina que, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e não tenha negado o direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5. Inexistindo ato administrativo expresso negando o direito pleiteado pelos apelantes, não há prescrição do fundo de direito, apenas das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. 6. O reenquadramento funcional deve respeitar os princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e igualdade, sendo ilegítima a desconsideração do tempo de serviço anterior dos servidores para fins de progressão e promoção. 7. O Tema 1157 de Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso, pois os servidores já foram reenquadrados por força da Lei nº 6.585/2014, discutindo-se apenas as consequências desse ato, especialmente a correta contagem do tempo de serviço para fins de progressão. 8. A Administração Pública não pode conceder tratamento desigual a servidores que se encontram em idêntica situação jurídica, devendo ser corrigido o enquadramento funcional dos apelantes para garantir isonomia em relação a outros servidores que tiveram seu tempo de serviço devidamente considerado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso provido.” (Apelação Cível (198) No 0837400-39.2022.8.18.0140, 2ª Câmara de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Rel. Des. José James Gomes Pereira, j. 14/02/2025)   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 37 e 41 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Do direito reclamado.



    Nos termos apontados alhures, o ponto fulcral da lide consiste no pleito de correção do enquadramento dos Apelantes que alegam ter havido erros por parte da Administração ao implementar o novel regime jurídico entabulado pelo Estatuto do Servidor Público do Poder Judiciário do Estado do Piauí.



    No ponto, o Estado do Piauí defende a inexistência de direito a ser reconhecido uma vez que os apelantes não comprovaram terem sido aprovados em concurso público.



    É ressabido que o reenquadramento de servidor público é um processo pelo qual o funcionário muda de cargo, nível ou classe dentro da estrutura da carreira na administração pública. O reenquadramento deve ser realizado conforme a lei, que pode acontecer por motivos distintos. Também pode ocorrer por necessidade do órgão público.



    O reenquadramento deve respeitar os princípios da publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e igualdade.



    Sobre a matéria o STF já se pronunciou no sentido de que o reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, no julgamento do ARE 1306505/AC, fixando o Tema 1157, de Repercussão Geral, resultando na tese seguinte:



    É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).



    Apesar desse verbete, o caso em análise não se submeter ao tema 1157 de repercussão geral gerado pelo STF, visto que esse tema, em momento algum, veda o direito de reenquadramento em conformidade com novos planos de cargos.



    No presente caso há distinção. Os autores não estão buscando o reenquadramento funcional porque já foram reenquadrados por força da Lei nº 6.585/2014. O problema, no caso, é consectário. O que está em discussão judicial são as consequências desse reenquadramento administrativo que foi feito pelo Tribunal de Justiça, que é justamente a questão dos níveis que deveriam ter sido observado. No caso, não se observou o tempo de serviço dos apelantes. Aliás, na sentença, não foi feito digressão nesse sentido.



    Registre-se que o magistrado de piso, em sua decisão assentiu:



    (…)



    A partir disso, a Administração Pública por meio da Portaria nº 19/2022- PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEAD, enquadrou os autores no cargo de nível 3-A, Referência II, considerando o tempo de serviço prestado desde o advento das Leis nº 6.582 e 6.585 de 2014, não considerando o período de serviço anterior a tais leis. Desse modo, realizou o enquadramento dos autores na forma do parágrafo único do art. 82, enquanto os demandantes propuseram a presente ação objetivando a aplicação do caput, de acordo com o qual todo o período anterior a 2014 seria computado.  



    De se notar que ao caso in concreto não encontra óbice em razão do tema 1157, ao qual, por óbvio não se encontra vinculado, justamente por não se tratar de reenquadramento, mas dos consectários desse ato. 



    Na espécie, o reenquadramento dos apelantes foi feito de forma equivocada, eis que não se considerou o tempo de serviço desses servidores, vez que foram reenquadrados no primeiro nível da carreira, ao passo que outros servidores foram reenquadrados no seu nível correto. Dada essa situação, resta evidente a quebra da isonomia entre servidores com condições de igualdade. 



    Para sanar e restabelecer a equidade, deve os apelantes serem inclusos no grupo funcional dos analistas judiciários que deveria ter ocorrido em 2008 e somente se concretizou no ano de 2014, quando foi corrigido o equívoco através das Lei nºs 6.582/2014 e 6.585/2014, deixando-se, contudo, de se obedecer a disciplina do art. 82, caput, da Lei Complementar 115/2018 no que diz respeito à progressão e promoção funcional dos apelantes.



    A sentença objurgada negando o direito perseguido pelos apelantes deve ser reformada.



    Do exposto e considerando o que consta dos autos, conheço e dou provimento ao recurso, reformando a sentença para determinar que o órgão demandado proceda ao reenquadramento correto com todas as vantagens financeiras, invertendo o ônus de sucumbência para isentar das custas dos autores e condenar o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 



    É como voto”   



    Dessa forma, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Enquadramento funcional. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1546748 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-06-2025 PUBLIC 04-06-2025)  



    Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Policiais civis. Reenquadramento. Preenchimento dos requisitos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1543526 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2025 PUBLIC 16-05-2025)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente